Tribunal: TCU
Processo: 018.991/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1170/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em destacar o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Sonia Aparecida Licio Silvani, para a realização da diligência proposta pelo MP/TCU, e em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Vera do Rego Barros Alves, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 018.991/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Sonia Aparecida Licio Silvani (XXX.925.638-XX); Vera do Rego Barros Alves (XXX.506.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Campinas/SP - INSS/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.